Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-81.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo do réu – 1. Contratação fraudulenta de empréstimo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, segundo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência - Inconformismo do réu – 1. Contratação fraudulenta de empréstimo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297, do C. Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, segundo o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Instituição financeira ré que não juntou aos autos o contrato impugnado na inicial. Inexistência da relação jurídica entre as partes evidenciada – 2. Contratação de cheque especial (LIS). Comprovação da adesão da autora à proposta de abertura de conta. Uso do limite do cheque especial em razão do débito de parcela do contrato fraudulento. Cobrança de multa, juros e encargos pelo uso do limite do cheque especial. Devolução que se impõe – 3. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Restituição em dobro mantida, ante a ausência de recurso contra este capítulo da sentença – 4. Danos morais configurados. Descontos indevidos que incidiram sobre verba de caráter alimentar. Indenização reduzida de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R$ 10.000,00, valor que atende às particularidades do caso – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.